Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708142-56.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDA FRANCO SOARES RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Republique-se a certidão de ID 69255168 no DJEN, com a consequente renovação do prazo para regularização da representação processual quanto à recorrida CLARO S/A. Registre-se que a intimação enviada para o domicílio eletrônico nacional da recorrida (ID 69561272) não supre a falta de intimação dos advogados constituídos, uma vez que destinada apenas para citações e comunicações processuais que exijam ciência ou intimação pessoal. Outrossim, resta prejudicado o requerimento formulado na petição de ID 71756363, uma vez que a recorrida não foi regularmente intimada para regularizar a representação processual. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007